Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-58.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1001251-58.2018.8.11.0055
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e ZILMA APARECIDA GONCALVES
Recorrida: ZILMA APARECIDA GONCALVES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO VEICULAR VIA LEASING. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu danos materiais no valor de R$2.623,00(dois mil, seiscentos e vinte e três reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação e ainda, houve condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês e correção monetária, desde o arbitramento.
2. A parte fornecedora alega existência de exercício regular de direito, pretendeu ainda a minoração da quantia fixada e a alteração da incidência de juros.
3. A parte consumidora recorreu, pretendendo a majoração da quantia indenizatória fixada a título de indenização moral.
4. No que tange a alegação de exercício regular do direito, tal desse não deve ser acolhida, pois conforme se observa dos documentos apresentados na exordial, a parte consumidora buscou por diversas vezes a realização da transferência de titularidade quando da quitação da obrigação perante a fornecedora, contudo, a fornecedora manteve-se inerte, deixando de cumprir com os procedimentos necessários para a transferência do veículo a terceiros.
5. No caso em comento, a fornecedora adquiriu um veículo com alienação realizada via leasing pela instituição financeira reclamada e após a quitação do contrato, foi solicitada a alteração da propriedade veicular, para que fosse retirado do nome da parte consumidora e passado para terceiro (ex-marido da consumidora), devidamente indicado pela fornecedora no formulário e nas tratativas de e-mails formalizadas.
6. Acontece que a documentação necessária não foi satisfeita pela instituição financeira, e o veículo permaneceu em nome da parte consumidora. Cumpre registrar que no curso da demanda a parte consumidora demonstrou o falecimento do seu ex-cônjuge e não sabe o paradeiro do veículo, que ainda está registrado em seu nome, tendo como última informação, apenas que o veículo estaria no Estado do Pará.
7. A consumidora demonstrou que o veículo ainda está registrado em seu nome e lhe gerando diversos transtornos, como multas, penalidades por infrações e impostos e taxas por propriedade de veículo que não mais lhe pertence.
8. A parte fornecedora alega que o procedimento para transferência deveria ter sido realizado apenas pela consumidora.
9. Registro que foi anexado aos autos o formulário de solicitação de transferência, bem como, diversos e-mails solicitando a transferência da propriedade, contudo a instituição financeira não demonstrou ter cumprido com seu dever de informação e nem mesmo, demonstrou ter atendido as solicitações da parte consumidora.
10. Restou devidamente comprovada a existência de danos materiais, com o pagamento de taxas, multas e penalidades após a solicitação de transferência, fato que deve ser considerado na quantificação e caracterização dos danos materiais discutidos.
11. Para a reparação de danos morais, a parte consumidora demonstrou o fato, o dano e o nexo causal, face a utilização dos serviços junto a empresa, sendo que esta tenha trazido elemento desconstitutivo do direito, ônus probatório que lhe incumbe em decorrência da responsabilidade objetiva e artigo art. 6o, VIII, CDC. Verossimilhança das alegações evidenciadas.
12. Registra-se que foi requerido diversas vezes de forma administrativa a realização da transferência, contudo, não foi atendido.
13. Falha na prestação dos serviços configuradas.
14. Circunstância fático-probatória que possui grau suficiente a ultrapassar a esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais diante da quebra de expectativa na segurança do serviço solicitado, a inercia na realização da transferência, e a ausência de informação precisa sobre os procedimentos adotados, são motivos suficientes para causar abalo moral a parte consumidora, hipossuficiente na relação, e no caso em comento, ainda foi caracterizado desvio do tempo produtivo da parte consumidora.
15. Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma e dentro do critério da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, demonstra equidade com os parâmetros utilizados por esta Turma em casos similares.
16. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
17. Recursos conhecidos e não providos.
18. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
19. Condeno ainda os recorrentes ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001251-58.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (RECORRENTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WEUSER DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 233.930.251-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024